Tribunal: TJSP
Processo: 9000378-05.2019.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendido deferimento da benesse por alegada presença dos requisitos legais. Descabimento.

Inviável o deferimento de progressão de regime, haja vista a existência de laudo de exame criminológico desfavorável à concessão do benefício, concluído, ali, dentre outros aspectos, que, conforme relatório

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendido deferimento da benesse por alegada presença dos requisitos legais. Descabimento.

Inviável o deferimento de progressão de regime, haja vista a existência de laudo de exame criminológico desfavorável à concessão do benefício, concluído, ali, dentre outros aspectos, que, conforme relatório psicológico, "no momento, o sentenciado, demonstra necessidade de permanecer mais um período no atual regime, pois não demonstra consciência sobre os fatos. Talvez uma progressão de regime pudesse ser precoce". Sentenciado, reincidente, que expia pena oriunda de cinco condenações por prática de crimes patrimoniais em regime fechado. Assim, não leva a conclusão sobre preenchimento do necessário requisito subjetivo, cabendo, de fato, observação, no regime em que ainda se encontra, por maior tempo, tal como alvitrado em perícia. Ausência de qualquer elemento que demonstrasse evolução e pertinência da concessão do benefício. Plena legitimidade do exame criminológico. Nos termos da Lei 10.792/03 e da Súmula 439, do C. STJ, a determinação de exame criminológico é possível para casos peculiares e mediante decisão fundamentada. A análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, considerado todo o convívio do penitente no cárcere ao longo do desconto da reprimenda, de sorte que não está adstrito ao "bom comportamento carcerário" (restrito ao tempo de eventual reabilitação), como faz parecer a literalidade da lei.

Negado provimento.